Tribunal: TJBA
Processo: 8039894-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8039894-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outra contra a decisão que negou provimento à apelação, mantendo a negativa de indenização securitária pela seguradora ITAÚ SEGUROS S/A. O segurado, médico atuante na linha de frente contra a pandemia, faleceu em decorrência da COVID-19, contraída no exercício de suas funções. A seguradora recusou o pagamento da indenização sob o argumento de que a doença estava excluída da cobertura contratual. As agravantes sustentam que não houve informação clara sobre essa exclusão e que a cláusula deve ser interpretada em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de pagamento da indenização securitária pela seguradora, sob alegação de exclusão contratual de doenças, é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento de danos morais em razão da negativa indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação das cláusulas contratuais em contratos de adesão deve favorecer o consumidor, conforme previsto nos artigos 46 e 47 do CDC, sendo abusiva a exclusão de cobertura não suficientemente clara e destacada.

4. A COVID-19 foi reconhecida como doença ocupacional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 6.342, o que permite equipará-la a acidente pessoal para fins de cobertura securitária quando contraída no exercício de atividade profissional de risco.

5. A responsabilidade da seguradora é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe o ônus de provar que o segurado não adquiriu a doença em contexto ocupacional, o que não ocorreu nos autos.

6. A recusa indevida no pagamento da indenização securitária configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, em razão do sofrimento e da vulnerabilidade financeira causados às beneficiárias.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo INPC até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, conforme a Lei 14.905/2024, com juros de mora pela taxa SELIC e correção pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
A negativa de pagamento da indenização securitária fundada em cláusula contratual que exclui doenças da cobertura, sem transparência e destaque adequados, viola o Código de Defesa do Consumidor.”

“
A COVID-19 pode ser considerada doença ocupacional para fins de cobertura securitária quando contraída no exercício de atividade profissional de risco, cabendo à seguradora o ônus de provar o contrário.”

“
A recusa indevida no pagamento do seguro de vida caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXII; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 14, 46 e 47; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.342, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2020; TST, Ag-AIRR 0010912-73.2021.5.15.0003, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação n.º
8039894-23.2023.8.05.0001,
em que figura como agravantes
ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outra
e, como apelado,
ITAU SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo interno nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84